Tribunal: CARF
Processo: 16004.720556/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
Considera-se ocorrido o fato gerador relativo à omissão de rendimentos no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo responsável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720556/2011-87
ACÓRDÃO
2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLY MEI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II
- A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
Considera-se ocorrido o fato gerador relativo à omissão de rendimentos no
dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
2
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira
cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada
mediante documentação hábil e idônea pelo responsável.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) do ano calendário 2006 por omissão de rendimentos em decorrência da
constatação de depósitos não identificados.
Conforme consta do termo de verificação fiscal, dos depósitos considerados como
omitidos, foram descontadas as transferências realizadas para contas de mesma titularidade e,
pela não comprovação das alegações de que os rendimentos seriam provenientes de realização de
atividade rural, dividiu-se o valor apurado pelo número de cotitulares para se chegar à base de
cálculo do imposto suplementar exigido (fls. 842-877).
Devido à alta movimentação financeira sem lastro de Irany Mei Junior, foi realizada
Representação Fiscal para fins penais (fls. 411-416) e, em razão de a Recorrente ser cotitular e
herdeira, foi solicitada a quebra de seu sigilo bancário (fls. 417).
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
3
A Recorrente opôs impugnação (fls. 892-941) que foi julgada improcedente pelo
acórdão no 15-38.450, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR (fls. 1073-1083), conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação
hábil e idônea pelo responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ rechaçou a argumentação de ilegalidade ou inconstitucionalidade
da quebra de sigilo bancário, entendeu que não teriam sido apresentadas provas acerca da origem
dos rendimentos omitidos.
Cientificada em 22/04/2015 (fl. 1086), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
20/05/2015 (fls. 1092-1128) sem acostar novos documentos, em que aduz, em síntese, os mesmos
argumentos da impugnação, a saber:

 Nulidade por acesso à informação bancária da recorrente por intermédio da
fiscalização iniciada com relação a Irany Mei Júnior e por inexistir motivo
para a quebra de sigilo;
 Nulidade processual em razão de não ter sido a Recorrente intimada a se
manifestar sobre os documentos juntados após a quebra do sigilo bancário;
 No mérito, que deveria ser reconhecida a decadência com base na aplicação
do artigo 150, § 4o, do CTN;
 Alega que a movimentação financeira não foi irregular e que não seria
possível inverter o ônus de prova em seu desfavor e que comprovou a
origem dos depósitos e que se tratam de rendimentos decorrentes do
exercício de atividade rural;
 Alega que há erro na base de cálculo pois ignora que o resultado da
atividade rural declarado teria sido de R$ 39.204,54, de modo que devem
ser excluídos ao menos este valor da base de cálculo do lançamento;
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
4
 Que seria imprescindível a realização de prova pericial
 Que a alíquota aplicável seria de 20%, por se tratar de rendimento
proveniente de atividade rural.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Veja-se que se trata de omissão de rendimentos em razão de depósitos não
identificados. A Recorrente não comprova a origem dos depósitos, apenas traz alegações de
direito no sentido de que seria incabível a presunção pretendida pela fiscalização de que houve
rendimento tributável nesta hipótese. As nulidades referentes à quebra de sigilo serão cotejadas
no mérito.

Nulidade por ausência de intimação para se manifestar na ação fiscal
Conforme bem narrado pela decisão recorrida, o procedimento fiscalizatório foi
conduzido de forma regular, tendo sido a Recorrente intimada inúmeras vezes para se manifestar
e, após ter solicitado prorrogação de prazo quatro vezes seguidas apresentar qualquer justificativa
ou prova parcial, foi lavrado o auto de infração com as informações obtidas no curso do
procedimento fiscalizatório.
Ainda, caberia à Recorrente trazer em sede de impugnação as provas para elidir a
presunção instaurada, mas não o fez. Veja como a DRJ tratou da matéria, fundamentação a qual
adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Neste processo não há falar em nulidade, visto que todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
É equivocada a conclusão do sujeito passivo no sentido de associar nulidade ao
MPF.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
5
O sujeito passivo foi intimado, mediante Termo de Procedimento Fiscal (fls. 257 a
288), datado de 06/10/2010, para comprovar, no prazo de vinte dias, a origem
dos valores creditados/depositados em sua conta bancária, relacionados nos
extratos bancários. Cientificado em 11/10/2010, conforme AR (fl.289). Em
26/10/2010, o sujeito passivo se manifestou solicitando a prorrogação do prazo
acima por noventa dias (fl. 290), o qual foi deferido parcialmente, por mais trinta
dias (fl. 294). Em 22/11/2010, o sujeito passivo apresenta novo pedido de
prorrogação do prazo, por noventa dias, o qual foi deferido parcialmente,
prorrogando-se até 23/12/2010 (fl. 295). Esgotado este prazo, o sujeito passivo
solicitou nova prorrogação de prazo por mais sessenta dias (fl. 296), alegando que
a documentação estava sendo providenciada. Esta prorrogação foi indeferida,
visto que já se havia concedido setenta dias para apresentação dos documentos,
sem que fosse apresentado qualquer documento comprobatório (fl. 299).
Infundada se mostra a alegação do sujeito passivo ao afirmar que não lhe foi
concedida prorrogação de prazo para apresentar documentos comprobatórios da
origem dos depósitos bancários.
Também, até a data da apresentação da impugnação o sujeito passivo poderia
apresentar documentação para desconstituir o lançamento (parágrafo 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1999). Entretanto, juntou ao processo sua peça
impugnatória ao lançamento sem, contudo, anexar documento hábil a comprovar
sua movimentação bancária.
Ressalta-se que todas as cotitulares das contas bancárias ora questionadas foram
cientificadas para comprovar a origem dos depósitos bancários (fls. 843/844).

Destaco, inclusive, que eventual irregularidade na fase de fiscalização não macula a
higidez do crédito tributário em exigência, conforme se depreende da Súmula CARF no 171, de
reprodução obrigatória nessa esfera de julgamento, além de que a fiscalização não precisa
cientificar o contribuinte quando que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Além disso, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação quando
houver informações suficientes por parte da fiscalização, nos termos da Súmula CARF no 46,
redação abaixo:

Súmula CARF no 46
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
6
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Desta feita, é evidente que não houve qualquer preterição do direito de defesa da
Recorrente, o que leva à inexistência da nulidade arguida.

Decadência
Embora a Recorrente alegue que a decadência deveria ser contada pela regra do
artigo 150, § 4o, do CTN, a contar do suposto fato gerador da renda, o entendimento pacificado
pela Súmula CARF no 38 é de que o fato gerador relativo à omissão de rendimentos ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Veja-se que se discute tributo do ano calendário 2006, exercício 2007, de modo que
o início da contagem do prazo decadencial com base no entendimento sumular mediante
aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, se inicia somente em 01/01/2007 e encerra em 31/12/2011.
A Recorrente foi cientificada do lançamento em 21/11/2011, dentro do prazo
previsto para que o Fisco realizasse o lançamento em questão.
Assim, entendo que não houve decadência, razão pela qual seve ser rejeitado este
capítulo recursal.

Da impossibilidade da realização de quebra de sigilo e comprovação da
regularidade dos depósitos que consistem em rendimentos decorrentes do exercício de
atividade rural

Sobre este ponto, como corretamente destacou a DRJ, a legislação previu a
possibilidade de, quando houver a constatação de omissão de rendimentos tributáveis mediante
depósitos não identificados, presumir a ocorrência de fato gerador da renda caso não seja
comprovado, por parte do contribuinte, a origem daqueles depósitos.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
7
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
8

Outrossim, a decisão da DRJ demonstra que o procedimento de quebra de sigilo
bancário foi conduzido após a adoção de procedimentos justificados, concluindo pela validade
deste ato, nos termos abaixo:

O sujeito passivo foi intimado, mediante Termo de Procedimento Fiscal (fls. 257 a
288), datado de 06/10/2010, para comprovar, no prazo de vinte dias, a origem
dos valores creditados/depositados em sua conta bancária, relacionados nos
extratos bancários. Cientificado em 11/10/2010, conforme AR (fl.289). Em
26/10/2010, o sujeito passivo se manifestou solicitando a prorrogação do prazo
acima por noventa dias (fl. 290), o qual foi deferido parcialmente, por mais trinta
dias (fl. 294). Em 22/11/2010, o sujeito passivo apresenta novo pedido de
prorrogação do prazo, por noventa dias, o qual foi deferido parcialmente,
prorrogando-se até 23/12/2010 (fl. 295). Esgotado este prazo, o sujeito passivo
solicitou nova prorrogação de prazo por mais sessenta dias (fl. 296), alegando que
a documentação estava sendo providenciada. Esta prorrogação foi indeferida,
visto que já se havia concedido setenta dias para apresentação dos documentos,
sem que fosse apresentado qualquer documento comprobatório (fl. 299).
Infundada se mostra a alegação do sujeito passivo ao afirmar que não lhe foi
concedida prorrogação de prazo para apresentar documentos comprobatórios da
origem dos depósitos bancários. (fl. 1079)

Com isso, entendo que não há qualquer irregularidade na quebra de sigilo realizada
em desfavor da Recorrente.
Ademais, conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da
Conselheira Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na
década de 1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
9
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
10
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
11

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Nesse sentido, embora alegue ter comprovado que os rendimentos decorreriam de
exercício de atividade rural e que seria necessário aplicar este regime no lançamento, a
Recorrente não apresentou qualquer prova para amparar suas alegações, conforme reconhecido
pela DRJ no trecho abaixo, cujas razões adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Ressalta-se que, na qualidade de titular da conta bancária, caberia ao sujeito
passivo trazer ao processo documentos individualizados de todos os recursos
depositados/creditados,
não
só
indicando
mas
também
comprovando
documentalmente por conta, data e valor. Como o sujeito passivo apenas alega
que sua movimentação bancária decorre de atividade rural, sem, contudo, trazer
ao processo prova de tal alegação, resta mantida a presunção de omissão de
receita fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Esclarece-se que os depósitos bancários atinentes a transferências entre contas
do sujeito passivo não compuseram a base de cálculo do lançamento ora
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
12
questionado (fls. 294/295).O sujeito passivo afirmou que parte de sua receita
decorre, também, de retiradas da empresa, sem, contudo, comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, de forma individualizada, por conta, data e valor,
restando sem comprovação esta alegação de “retirada da empresa”.
Ineficaz é o argumento de que o depósito efetuado em 07 de agosto de 2006, no
valor de R$ 145.995,40, referente a pagamento do contrato rural alusivo à cana-
de-açúcar proveniente da empresa Virgolino de Oliveira S/A, visto que não
acostou ao processo o citado contrato rural para comprovar esta alegação.
Inútil, também, é o argumento de que não houve dolo, fraude ou simulação, uma
vez que a responsabilidade no direito tributário é objetiva e independe da
intenção do agente, conforme dispõe o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
O imposto de renda ora sob julgamento foi calculado de acordo com a tabela
progressiva disposta no art. 1o da Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005, com a
redação dada pela Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006 (à alíquota de 27,5%).
Assim, não há falar em erro na aplicação da alíquota. (fl. 533)

Assim, é improcedente também este capítulo recursal.

Do pedido de perícia
Por não ter sido apresentada prova pela Recorrente acerca da origem dos
depósitos, não se revela necessária a realização de perícia ou diligência para a análise de aspectos
documentais, o que implica no não acolhimento do pleito da Recorrente com fulcro no artigo 18,
do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta forma, entendo pela improcedência deste capítulo Recursal.

Do alegado erro de base de cálculo
A Recorrente alega que deveria ser excluída da tributação os rendimentos
inicialmente declarados em sua DDA como auferidos pelo exercício de atividade rural. A ideia
deste tópico seria a de que todos os recursos movimentados pela Recorrente teriam ocorrido em
meio bancário e que, presumidamente, os rendimentos declarados estariam inseridos na base de
cálculo do lançamento.
Embora entenda pela pertinência do argumento da Recorrente no plano abstrato,
caberia a ela demonstrar quais rubricas se referiram às receitas por ela declaradas, questão que se
confunde, de certo modo, com a necessidade de comprovar a origem dos depósitos.
Assim, entendo que se trata de alegação sem prova, tendo em vista que, embora
seja possível que o rendimento tivesse sido auferido em dinheiro considerando as peculiaridades e
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720556/2011-87
13
informalidades que se verifica no contexto rural, o ônus de prova recai sobre a Recorrente, como
se verifica do artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.234, de 1972, questão que leva à
improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1145
DF CARF MF
Original